Tribunal: TJDFT
Processo: 0710876-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710876-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IGOR SILVA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS n. 0716207-70.2024.8.07.0018, proposto por IGOR SILVA VIEIRA, na qual rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pelo ente público. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 223563366 da origem): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por IGOR SILVA VIEIRA em face do DISTRITO FEDERAL, que requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 72.544,74 (setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), já incluídos honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento. O que se busca é decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015, oriundo da ação 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 214934596), posteriormente complementada pelos cálculos de ID 221270985. Na oportunidade, alegou incorreção na forma de cálculo da Selic por entender que caracteriza anatocismo, inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, inexigibilidade da obrigação sob o argumento de que se trata de coisa jugada inconstitucional com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, § 5o do CPC/15). Alegou também excesso de execução sob o argumento de que o autor considerou o reajuste utilizando o padrão diferente ao correspondente da progressão vertical por antiguidade. A exequente manifestou em réplica contestando os argumentos do requerido, em especial, informando que efetuou todos os cálculos em observância a Tabela constante na Lei no 1.506/2013, bem como a evolução do tempo de serviço, de acordo com as fichas financeiras apresentadas. É um breve relato. Decido. DELIMITAÇÃO DO JULGADO O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal. Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agrafo no recurso extraordinário que teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC 969. PREJUDICIALIDADE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No0735030-49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. DA AUSÊNCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Assim, rejeito as alegações. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) Em que pese a fixação de índices de correção na apelação, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. VALOR BASE PARA APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO O Distrito Federal alegou fato modificativo do direito do credor, consubstanciado na utilização de padrão distinto ao correspondente na progressão vertical por antiguidade (considera-se um padrão por ano, com base na data de Admissão do servidor), resultando em excesso de execução. Instado a se manifestar, o exequente limitou-se a defender a utilização da Tabela constante na Lei no 1.506/2013 e a observância da evolução do tempo de serviço, não havendo impugnação específica em relação ao erro alegado pelo Distrito Federal, mais precisamente sobre o padrão utilizado correspondente à progressão vertical por antiguidade. Diante da ausência de argumentos capazes de ilidir o equívoco apontado pelo executado, deve ser considerado, para fins de cálculo, o valor base indicado pelo Distrito Federal na planilha de ID 221270985, o qual tenho por incontroverso. DISPOSIÇÕES FINAIS Ante a controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. O valor base é aquele indicado pelo Distrito Federal ao ID 221270985, sobre o qual incidirá juros e correção monetária, conforme parâmetros acima fixados. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Fica deferido decote de honorários advocatícios contratuais (10%), conforme contrato de ID 208749941. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos conclusos para análise de eventual excesso. Advirto, desde já, que após a expedição dos requisitórios, não deve ser intimado o ente público para pagamento, o que só ocorrerá quando do trânsito em julgado da ação rescisória. Após, a expedição, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000.” Inconformado, o ente público demandado recorre. Aduz que ajuizou a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 tendo em vista suposta transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que originou o título ora executado. Afirma haver neste caso prejudicialidade externa. Em síntese, a Agravante sustenta que a aplicação da taxa SELIC nos moldes determinados pelo juízo a quo viola dispositivos legais e constitucionais, uma vez que estaria resultando em uma capitalização de juros (anatocismo), o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Alega, ainda, que a decisão contraria o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Defende que o artigo 22, §1o, da Resolução n. 303/CNJ deve ser submetido ao crivo da sua inconstitucionalidade e que a Taxa SELIC deveria ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data. Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja acolhida a impugnação. Isento o recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De início, cumpre observar desde logo que o pedido de liminar foi indeferido no bojo da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (2a Câmara Cível do TJDFT – Des. FERNANDO HABIBE – em substituição eventual – relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida). Em outro ponto, fazendo uma análise perfunctória da questão, a apropriada ao juízo de cognição superficial das medidas liminares, verifica-se que, em tese, o entendimento firmado pelo ilustre Juízo a quo, ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, estaria em consonância com a orientação jurisprudencial, inclusive, desta e. 6a Turma. É o que sinaliza a jurisprudência desta Casa, em repertório no qual também faço menção a precedente de minha relatoria: “1. Distinguishing em relação ao Tema Repetitivo 1169/STJ: Na hipótese em apreço, nada obstante se tratar de liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada no mandado de segurança coletivo no 0704440-06.2022.8.07.0018 já definiu os parâmetros: quis debeatur, quid debeatur, cui debeatur e o an debeatur. No próximo passo, o d. Juízo deverá definir somente o valor da dívida (quantum debeatur) cuja apuração depende realmente apenas de cálculos aritméticos. 2. Os parâmetros considerados na decisão agravada pela aplicação do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, também guardam sintonia com o que vem sendo aplicado por esta Corte. 3. Agravo desprovido" (Acórdão 1895524, 07138247620248070000, de minha relatoria, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024); “A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 10. A decisão do juízo está de acordo com a Resolução 303 do CNJ, ao permitir o desenvolvimento dos cálculos de mora com a consideração do valor consolidado (principal + correção monetária + juros de mora) e respeitados os marcos temporais de imposição de cada índice de correção” (Acórdão 1896771, 07152009720248070000, Relator LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024); “1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que na decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no §1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem” (Acórdão 1900470, 07160574620248070000, Relator CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 16/8/2024); “2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, §1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal” (Acórdão 1899434, 07179299620248070000, Relatora SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 15/8/2024); “A SELIC engloba a correção monetária e os juros de mora e não há equívoco na metodologia de adotar como base de cálculo o somatório do valor devido (principal + atualização), a fim de que, a partir de 9/12/2021, incida tão somente a SELIC, sem que isso represente bis in idem” (Acórdão 1898402, 07142811120248070000, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 15/8/2024); “1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos Executados contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, em que foi determinada a aplicação da taxa SELIC nos termos do art. 22, §1o, da Resolução 303 do CNJ. 2. Diversamente do que alegam os Agravantes, não haverá cobrança de juros sobre juros, pois a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcurso do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. 3.1. Sobre o montante atualizado do débito incidirá a taxa SELIC de forma simples, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 3.2. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida até novembro de 2021” (Acórdão 1901831, 07158010620248070000, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024). Com relação a suposta inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ, assinala-se que, em consulta a ADI no 7435/RS, verifica-se que não foi deferida nenhuma medida liminar. Desse modo, ao menos nesta prelibação sumária, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, ausente requisitos cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator